Tribunal: TJDFT
Processo: 0003995-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. DIFERENTES VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL.
1. Consoante jurisprudência deste Tribunal é possível a valoração negativa da conduta social do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior.
2. O roubo praticado contra diferentes vítimas, porém em um único contexto, enseja a incidência das regras pertinentes ao concurso formal.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.